Tribunal: STF
Processo: HC 83516
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio. Prisão preventiva. Decreto fundado
   em necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal.
   Providência tendente a evitar eventual fuga do réu ou intimidação
   de testemunhas. Inadmissibilidade. Medida cautelar. Natureza
   instrumental. Sacrifício da liberdade individual.
   Excepcionalidade. Necessidade de se ater às hipóteses legais.
   Sentido do art. 312 do CPP. Medida extrema que implica sacrifício
   à liberdade individual, a prisão preventiva deve ordenar-se com
   redobrada cautela, à vista, sobretudo, da sua função meramente
   instrumental, enquanto tende a garantir a eficácia de eventual
   provimento definitivo de caráter condenatório, bem como perante a
   garantia constitucional da proibição de juízo precário de
   culpabilidade, devendo fundar-se em razões objetivas e concretas,
   capazes de corresponder às hipóteses legais (fattispecie
   abstratas) que a autorizem.